Tribunal: TJDFT
Processo: 0742354-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0742354-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS EMBARGADO: EUDES ALVES DE ALMEIDA DESPACHO O embargante EUDES ALVES DE ALMEIDA, assistido pela Defensoria Pública, opõe embargos de declaração em face do acórdão (ID 33450777), apontando contradição. Ante a possibilidade de se conferir efeitos infringentes ao recurso, intime-se o Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2022 13:16:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator